Tribunal: TJMT
Processo: 1017395-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1017395-70.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOSE RODRIGUES CORREIA.
Recorrida: ENERGISA S/A.
Data do Julgamento: 15/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA EMISÃO DA FATURA FINAL DE CONSUMO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA NEGATIVAÇÃO – DÉBITO INADIMPLIDO – INSERÇÃO LEGITIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.
3. Demonstrada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência, não havendo que se falar em ato ilícito, uma vez que não houve a devida contraprestação.
4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
5. Consoante Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor
6. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017395-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES CORREIA - CPF: 487.562.101-91 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA EMISÃO DA FATURA FINAL DE CONSUMO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA NEGATIVAÇÃO – DÉBITO INADIMPLIDO – INSERÇÃO LEGITIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Demonstrada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência, não havendo que se falar em ato ilícito, uma vez que não houve a devida contraprestação.

4.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5.

Consoante Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor

6.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.

7.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022